Tribunal: TJSP
Processo: 2077000-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2077000-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é impetrante JEAN FRANCISCO
IOTTI e Paciente EDILSON FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077000-47.2020.8.26.0000 -Voto no 42703
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO No 42703
HABEAS CORPUS No 2077000-47.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: JEAN FRANCISCO IOTTI e JOSÉ MAURÍCIO CAMARGO
PACIENTE: EDILSON FERREIRA DOS SANTOS
COMARCA: ITU/SP.
Os Drs. José Maurício Camargo e Jean Francisco Iotti,
Advogados, impetram o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em
favor de EDILSON FERREIRA DOS SANTOS, no qual informam que seu
paciente está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade
coatora o MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Itu/SP.
Aduzem os nobres impetrantes que o paciente cumpre
sanção pela prática de delitos de natureza comum, tendo iniciado sua reprimenda
em 28/03/2012. Em 15/04/2019, foi agraciado com o regime semiaberto, e, agora,
pleiteou em Primeiro Grau, progressão ao regime aberto, contudo, o MM. Juiz a
quo determinou que fosse realizado exame criminológico para aferir a viabilidade
da concessão da benesse.
Acrescentam que decisão do MM. Juiz a quo é carente
de fundamentação, imotivada, insatisfatória e inidônea, e que o argumento
consistente na gravidade abstrata do delito, por si só, foge ao campo da
subjetividade, mesmo porque essa questão já foi devidamente analisada,
debatida e sopesada, quando da imposição da sentença penal condenatória.
Adicionam que trata-se de decisão padronizada, eis que existem outros
processos do magistrado com os mesmos dispositivos.
Pondera que o artigo 112 da LEP com redação dada
pela Lei no 10.792/2003, não mais prevê a obrigatoriedade da realização do
exame criminológico para a concessão de benefícios. E que a decisão ora
combatida afronta a Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077000-47.2020.8.26.0000 -Voto no 42703
3
Pontuam que a autoridade coatora, com tal decisão,
pretende legislar a respeito do tema, pois está criando óbices para a concessão
do direito almejado e que está afrontando o artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Mencionam que a Cidade de Porto Feliz não dispõe de
assistente social e psicólogo que possam realizar o exame solicitado pelo Juízo,
sendo certo que os testes serão executados por equipes volantes, designadas
pela Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central e também por
peritos de unidades prisionais circunvizinhas, sem contar que a efetivação dessas
análises está suspensa por conta da Covid-19.
Argumentam que o paciente traz consigo os requisitos
objetivos e subjetivos para a progressão de regime; que, inclusive, está
trabalhando e estudando “extramuros” há mais de 01 ano.
Dentro desse contexto, acreditando estarem presentes o
fumus boni iuris e o periculum in mora, requerem a concessão da ordem para que
seja cassada a decisão guerreada, concedendo-se ao paciente o livramento
condicional ou a progressão ao regime aberto.
A liminar foi indeferida, fls. 39/41. Processada a ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou as
informações de praxe, fls. 44/45.
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento do writ, fls. 48/50.
É O RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de EDILSON
FERREIRA DOS SANTOS, objetivando a concessão de livramento condicional
ou a progressão ao regime aberto, sem a necessidade de realização de exame
criminológico requerido pela autoridade impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077000-47.2020.8.26.0000 -Voto no 42703
4
A autoridade apontada como coatora prestou as
informações baseando-se nos documentos extraídos do Sivec, tendo em vista
que o processo de origem é físico. Nesse sentido, esclareceu que: “(...). Também
inicialmente informo que já que HC em andamento sobre o tema, ajuizado
pela defensoria pública do Estado de São Paulo (fls. 38/46), Autos nr.
2078208-66.2020.8.26.0000, com liminar indeferida e informações já
prestadas. O paciente cumpre pena pela prática do delito previsto no art. 157, §
3o cc artigo 14, II, e art. 157, § 2o, todos do Código Penal (3a execução), estando
o término de sua reprimenda prevista para 16.08.2023. Como é de conhecimento
geral, informo que no dia 16.03.2020 ocorreu no CPP de Porto Feliz um tumulto
generalizado, resultando em evasões em massa e grandes danos estruturais na
unidade prisional, sendo prejudicial os trabalhos do juízo e impossibilitando
qualquer outra pesquisa para fornecimento de maiores detalhes. Informo, ainda,
que o sentenciado formulou pedido digital de prisão domiciliar ou,
alternativamente, de progressão ao regime aberto com a dispensa do exame
criminológico, em 17.04.2020, sendo que por decisão deste Juízo, proferida em
23.04.2020 (fls. 28/30), foi indeferido o pedido de prisão domiciliar e mantida a
decisão que converteu o julgamento do benefício em diligência, ante a
necessidade da realização de exame criminológico. Ressalto, que, na decisão
copiada às fls. 26/27, mantida pela decisão de fls. 28/30, foi determinada a
realização do aludido exame, para verificação quanto ao requisito subjetivo,
conforme ali fundamentado. Outrossim, no PED dependente sob no
1002756-36.2020.8.26.0269
em apenso, o pedido de prisão domiciliar
formulado também foi indeferido, sob os mesmos fundamentados da decisão de
fls. 28/30, deste PEC principal (fls. 36). Atualmente, os autos encontram-se
aguardando a vinda do expediente solicitado, para posterior análise do benefício
pleiteado. (...)”.
A impetração não deve ser conhecida.
Isso porque, o Habeas Corpus não é veículo adequado
para discutir questões pertinentes a incidente de execução. As pretensões ora
esposadas pelo paciente devem ser atacadas por meio de recurso próprio, qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077000-47.2020.8.26.0000 -Voto no 42703
5
seja, Agravo em Execução.
Vejamos:
“HABEAS CORPUS
LATROCÍNIO
ART. 157, § 3o, DO
CÓDIGO PENAL PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENCIA DE
PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU VIA INADEQUADA MATÉRIA
AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO ART. 197 DA LEI 7.210/84
EVENTUAL IRRESIGNAÇÃO DEVE SER DISCUTIDA EM SEDE
DE RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIMENTO (TJ PR
HC: 2799835 PR Habeas Corpus Crime 0279983-5, Relator:
Arquelau Araújo Ribas, Data de Julgamento: 28/04/2005, 6a
Câmara Criminal, Data de Publicação : 27/05/2005 DJ: 6877)”.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido.
WALTER DA SILVA
Relator